Tribunal: TJDFT
Processo: 0712233-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Autônoma De Exibição De Documentos Ajuizada Por Herdeira Contra Inventariante. Existência De Inventário Em Curso. Ausência De Interesse Processual. Recurso Não Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por herdeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação autônoma de exibição de documentos proposta em face do inventariante do espólio. A autora buscava compelir o réu à apresentação de documentos, alegando resistência injustificada. O juízo de origem entendeu ausente o interesse processual, por ser possível requerer tais documentos no próprio inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual para o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, proposta por herdeira contra o inventariante, quando já existe inventário judicial em andamento no qual tais documentos podem ser requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual pressupõe a necessidade e a adequação da via eleita, devendo o autor demonstrar que o provimento jurisdicional pleiteado é útil e necessário à tutela de seu direito.
4. Nos termos do art. 618, IV, do CPC, é dever do inventariante exibir em cartório, a qualquer tempo, os documentos relativos ao espólio, para exame das partes, podendo o herdeiro requerê-los diretamente ao juízo do inventário.
5. A existência de processo de inventário em curso torna desnecessário o ajuizamento de ação autônoma para obtenção dos mesmos documentos, pois o pedido pode ser formulado por simples petição no juízo sucessório.
6. Inexistindo demonstração de necessidade da via autônoma, a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 618, IV.